Tribunal: TJES
Processo: 5007840-37.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007840-37.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELTA HELENA CANAL SIPOLATTI e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há justificativa idônea para a demora verificada no levantamento, pela curadora, dos valores destinados ao reembolso de despesa com tratamento de saúde, em conta judicial pertencente ao banco apelado.

2. Em que pese a existência de ordem judicial expressa e da regular expedição de alvará, foi necessário aos apelantes recorrer reiteradas vezes ao Poder Judiciário para viabilizar o cumprimento de providência já devidamente deferida, o que configura dano moral indenizável.

3. O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável ao caso dos autos, devendo ser destinado individualmente para cada apelante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id.
11368186
), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id.
11368198
), proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Geraldo Gomes Gonçalves, representado por sua curadora Gelta Helena Canal Sipolati, em desfavor do Banco do Estado de Espírito Santo, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o apelado em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser dividida igualmente entre os apelantes. Por fim, condenou o apelado em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.
11368198
), os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) o interdito Geraldo, representado por sua curadora, realizou tratamento odontológico desde o ano de 2013 e busca o acesso aos valores depositados em conta judicial para reembolsar o procedimento realizado, enquanto o banco apelado apresenta obstáculos indevidos, embora tenha sido expedido o alvará judicial, acarretando prejuízos de ordem moral; (b) deve ser determinado o levantamento dos valores referentes ao alvará já autorizado, bem como possibilitado o acesso ao extrato bancário da conta judicial, em razão da inércia do banco apelado; (c) o valor fixado pelo juízo a título de danos morais (R$ 5.000,00) é irrisório e deve ser majorado.

Contrarrazões no Id.
11368205
, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id.
13243584
, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, verifica-se que o banco apelado informou nos autos a ocorrência, em 20/02/2025, do levantamento dos valores requeridos mediante alvará judicial no montante de R$ 7.580,00, relativos à conta judicial nº 12.802.056 (Id. 16608875), circunstância posteriormente confirmada pelos próprios apelantes, que reconheceram o efetivo acesso aos valores (Id. 16629352). Constata-se, ainda, que o banco apelado acostou aos autos o extrato da conta judicial nº 1.096.516 (Id. 16608874), no qual se evidenciam as movimentações bancárias registradas desde 23/11/2007.

Logo, constata-se a perda superveniente do interesse recursal quanto aos pedidos de levantamento dos valores e de acesso ao extrato bancário da conta judicial, pelas razões anteriormente expostas, razão pela qual conheço parcialmente do recurso, nos termos que passo a expor.

Delimita-se a controvérsia recursal a verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a título de danos morais, arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada apelante, perfazendo o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Consoante prevê o artigo 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito",
enquanto o artigo 927 prevê
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo",
sendo premente a obrigação de reparar os danos resultantes de conduta ilícita.

No caso vertente, o apelante Geraldo, em razão do reconhecimento de sua incapacidade (nos autos do processo n° 0095704-87.2010.8.08.0035), está sob os cuidados de sua curadora, Gelta Helena Canal Sipolatti. Após ser submetido a tratamento odontológico custeado por sua família, no ano de 2013, formalizou pedido de alvará ao juízo competente para reembolso das despesas (R$ 7.500,00), com valores a serem extraídos da conta judicial n° 1096516, vinculada ao banco apelado, sendo procedente a ação para expedição de alvará (n° 0031665- 76.2013.8.08.0035).

Todavia, os apelantes demonstraram que, embora regularmente expedido o alvará judicial, o banco apelado impôs entraves injustificados ao levantamento dos valores pela curadora, dentre os quais se destacam a exigência de alvará em formato diverso do expedido pelo juízo e a recusa em permitir o saque pela própria curadora, entre outras restrições inadequadas (Id. 11368143 e Id. 7370114).

Os apelantes somente lograram acesso aos valores em 20/02/2025 (Id. 16608875), não havendo justificativa idônea para a demora verificada, especialmente diante da existência de ordem judicial expressa e da regular expedição de alvará, tendo sido necessário aos apelantes recorrerem reiteradas vezes ao Poder Judiciário para viabilizar o cumprimento de providência já devidamente deferida, o que configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, adequando-se às peculiaridades da presente demanda,
“A demora injustificada no cumprimento de alvará judicial para levantamento de valores de cuja titularidade era de ente falecido das autoras [...] é fato capaz de gerar danos morais indenizáveis[...]”. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.235285-4/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2024, publicação da súmula em 05/08/2024).

Conforme entendimento exarado no Parecer Ministerial (Id. 13243584),
“por certo que o prolongado sofrimento decorrente da reiterada negativa de cumprimento de ordem judicial, a exposição da família a sucessivos constrangimentos, a indevida e abusiva resistência na liberação de valores que estavam devidamente autorizados e a evidente violação ao direito à dignidade do incapaz justificam a elevação do quantum indenizatório”.

Assim, quanto ao montante indenizatório, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do presente feito e o extenso lapso temporal sem acesso aos valores necessários para reembolsar os custos de tratamento indispensável, tenho por acolher parcialmente a pretensão reformista tão somente para determinar que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja destinado individualmente para cada apelante (interdito e curadora).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, determino de ofício que sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância ao art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta parte,
dou-lhe parcial provimento
, para determinar que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, seja destinado individualmente para cada apelante, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consigno que
sobre o
quantum
indenizatório deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância ao art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)